Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018430-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACQUES DE SOUZA CORREA - CPF: 045.258.061-76 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO E TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÕES DISTINTAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA.

“O sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não é reincidente específico, nos termos da legislação especial; portanto, não é alcançado pela vedação legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da referida Lei [...].”
(STJ, AgRg no HC 604.376/SP)

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns (STJ, AgRg no HC nº 628.024/SP).

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a
fração
correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, N.U 1017645-72.2022.8.11.0000).

“Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.”
(TJMT, N.U 1007588-92.2022.8.11.0000).

A extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas a detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena. Em outras palavras, esse dispositivo não tem o
“condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
” (TJMT. AgEx 1017200-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1018430-34.2022.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE(S):

JACQUES DE SOUZA CORREA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JACQUES DE SOUZA CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000004-92.2020.8.11.0107), que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [40%] para progressão de regime, decorrente de condenações por tráfico privilegiado e tráfico de drogas, a pena unificada de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado

–
arts. 33, § 4º e 33,
caput,
ambos da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que deveria aplicar frações distintas para progressão de regime sob a assertiva de que a fração única
“transforma o cumprimento de pena referente a crimes de natureza comum, em execução de condenação por crime hediondo ou equiparado”
.

Pede provimento para que seja aplicada fração 1/6 (um sexto) da pena para o tráfico privilegiado (0001954-78.2017.8.11.0107) e 2/5 (dois quintos) para
“o delito equiparado a hediondo (tráfico) quando não reincidente específico 1000123- 36.2021.8.11.0107”
para progressão de regime.

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 143248669).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 143248669).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado e tráfico ilícito de entorpecentes – decisão que fixou o cumprimento da fração de 2/5 [dois] quintos para concessão de benefícios – irresignação defensiva – pretendida aplicação da fração de 1/6 [um sexto] em relação ao crime comum [tráfico privilegiado] e 2/5 [dois quintos] quanto ao crime hediondo [tráfico ilícito de entorpecentes] – inviabilidade – com a unificação das penas, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas - impossibilidade de fracionamento da execução penal - ostentando o agravante uma condenação por crime equiparado a hediondo, as características do delito mais grave [hediondo] prevalecerão sobre a pena unificada - Pelo desprovimento do agravo.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 148464189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico privilegiado – art. art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 –, ocorrido em 8.9.2017, em Nova Ubiratã/MT, com sentença transitada em 19.5.2020 (SEEU NU 2000004-92.2020.8.11.0107; Ação Penal NU 0001954-78.2017.8.11.0107);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, praticado em 22.1.2021, em Nova Ubiratã/MT, cuja sentença transitou em julgado em 3.8.2019

(SEEU NU 2000004-92.2020.8.11.0107; Ação Penal NU 1000123-36.2021.8.11.0107);

Em 12.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo. A partir daí, com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verifica-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, tem-se que devendo incidir para fins de progressão de regime a fração de 2/5 ou 40%, sobre a totalidade da pena, considerando a condenação por crime equiparado a hediondo (art. 33 da Lei 11.343/06).

Nesse caso, como o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 e o entendimento sedimentado no STJ, é no sentido de que deve ser aplicada a fração única, para fins de progressão, devendo incidir sobre a totalidade do montante da pena privativa de liberdade ora executada, sem distinção alguma entre as parcelares que compõem esse total: [...].

Por todo exposto, aplico a fração de 2/5 ou 40% da pena total para fins de progressão de regime, já que o réu foi condenado por crime equiparado a hediondo e não é reincidente específico em crime hediondo.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 143248669)

Pois bem.

No caso, a condenação do agravado por tráfico de drogas (ação penal NU 1000123-36.2021.8.11.0107) caracteriza reincidência simples em relação ao tráfico privilegiado (ação penal NU
0001954-78.2017.8.11.0107
), conforme entendimento do c. STJ:

“O sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não é reincidente específico, nos termos da legislação especial; portanto, não é alcançado pela vedação legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da referida Lei [...].”
(AgRg no HC 604.376/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.9.2020)

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], em execuções simultâneas, deve ser observada a natureza de cada condenação, isoladamente, para incidência dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns (AgRg no HC nº 628.024/SP – Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021).

No mesmo sentido, os julgados desta e. Câmara:

“Na
execução

simultânea
de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a
fração
correspondente à natureza de cada delito.”
(AGEXPE N.U 1011084-32.2022.8.11.000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 31.8.2022);

“Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.”
(AGEXPE N.U 1007588-92.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 9.9.2022)

Registra-se, ainda, que a extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraída do art. 111, da LEP, cuja redação limita os efeitos da soma ou unificação das penas a detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena. Em outras palavras, esse dispositivo não tem o
“condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
” (AgEx 1017200-88.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 7.2.2022).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser modificada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação das frações de: 1/6 (um sexto) para a progressão de regime referente ao tráfico privilegiado (ação penal N.U
0001954-78.2017.8.11.0107
) e 2/5 (dois quintos) para o tráfico de drogas [reincidência simples] referente ao tráfico de drogas (
ação penal NU 1000123-36.2021.8.11.0107
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022